Tribunal: TJBA
Processo: 8117444-02.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8117444-02.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
EDUARDO CHALFIN

APELADO: DANIELA MACEDO PASSOS ROCHA

Advogado(s)
:
ANDERSON LUCIANO DOS SANTOS, CARLOS SANTIAGO SANTOS, RUI PIRES BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM CONTA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. NULIDADE DA AVENÇA. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE EM RELAÇÃO AO DANO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (Art. 14, da Lei nº 8.078/90).

2.

Não comprovado pela instituição financeira que o negócio jurídico obedeceu aos preceitos formais cominados pela legislação civil, deve ser declarado nulo o contrato e ilegais os descontos realizados.

3. A constrição patrimonial involuntária por meio de descontos ilegítimos no benefício previdenciário da apelada, extrapola o mero dissabor e vulnera a integridade moral da vítima, que vê seu sustento pessoal ameaçado, gerando o dever de indenizar.

4. A indenização por danos morais deve ser fixada em patamar que corresponda à lesão sofrida, sendo adotado, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, o método bifásico de arbitramento, a fim de conferir racionalidade, proporcionalidade e segurança jurídica à quantificação do quantum indenizatório, mostrando-se o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) suficiente para reparar os danos experimentados. Manutenção da sentença que se impõe.
APELAÇ
ÃO
CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ão
Cíve
l
nº
8117444-02.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante,

BANCO
FICSA
S/A
, e apelada,
DANIELA MACEDO PASSOS ROCHA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)